Tribunal: TJSP
Processo: 1000047-84.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
I. Caso em Exame
Ação regressiva de ressarcimento contra companhia de distribuição de energia elétrica, alegando que variações na tensão da rede elétrica causaram danos a aparelhos eletrônicos de seus segurados. A ação foi julgada improcedente em primeira instância, levando a autora a interpor recurso de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
I. Caso em Exame
Ação regressiva de ressarcimento contra companhia de distribuição de energia elétrica, alegando que variações na tensão da rede elétrica causaram danos a aparelhos eletrônicos de seus segurados. A ação foi julgada improcedente em primeira instância, levando a autora a interpor recurso de apelação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há nexo de causalidade entre as variações de tensão na rede elétrica e os danos alegados nos aparelhos eletrônicos dos segurados da autora.
III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade objetiva da concessionária ré é reconhecida, mas exige-se prova do nexo de causalidade entre o dano e a conduta.
4. A parte autora não demonstrou o nexo de causalidade, apresentando apenas prova unilateral sem contraditório, insuficiente para comprovar a relação de causalidade alegada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva da concessionária não prescinde da demonstração do nexo de causalidade. 2. A ausência de prova cabal do nexo causal inviabiliza o acolhimento do pedido de ressarcimento.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 786; CDC, arts. 12, 14 e 22; CPC, arts. 373, I, 85, §2o, 994, 1.026, §2o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1003471-35.2022.8.26.0002, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, 32a Câmara de Direito Privado, j. 09.11.2023.
Apelação no 1050644-44.2021.8.26.0114, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j. 14.11.2023.
Apelação no 1057950-30.2022.8.26.0114, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Walter Exner, j. 13.11.2023.